Tribunal: TJMT
Processo: 0003325-52.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003325-52.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.175.601/0001-23 (EMBARGADO), LUIZ RONALDO DE ARAUJO - CPF: 148.840.408-99 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.175.601/0001-23 (EMBARGANTE), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (EMBARGANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), LUIZ RONALDO DE ARAUJO - CPF: 148.840.408-99 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (EMBARGANTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), LUIZ RONALDO DE ARAUJO - CPF: 148.840.408-99 (ADVOGADO), SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.175.601/0001-23 (EMBARGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU AMBOS EMBARDOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E RECONVENÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E REFORMA NO IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO DA PRIMEIRA EMBARGANTE – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO QUANTO AO DANO MATERIAL – REDISCUSSÃO – DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA EMBARGANTE – RESPONSABILIDADE QUANTO A REFORMA CONCERNENTE AOS DANOS APRESENTADOS NO IMÓVEL DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

O pleito de readequação dos honorários de sucumbência de forma proporcional, a teor do art. 86 do CPC, e da interpretação dada quanto ao reconhecimento do pagamento dos alugueis, durante o período em que não foi realizada as reformas pertinentes no imóvel, revela-se em rediscussão de matéria já devidamente apreciada, estando, portanto ausente de vinculação da fundamentação deduzida com as hipóteses do art. 1.022 do código de Processo Civil.

O acórdão embargado contém fundamentação clara e suficiente para demonstrar a desobrigação da locatária na reforma concernente ao piso do estabelecimento. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006342-11.2015.8.11.0037

EMBARGANTES: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI e FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de embargos de declarações, com pedido de efeito infringente, opostos por
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
(executado) e por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA (incorporadora da CHEMINOVA BRASIL LTDA)
(exequente)

em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela exequente, apenas para inverter o ônus da sucumbência.

O embargante
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
sustenta que conforme deliberado no acórdão

“
trata-se de prescrição direta do próprio título executivo e não de prescrição intercorrente, portanto, quem deu causa à extinção do feito foi à própria empresa Embargada e não o Embargante, devendo aquela (Embargada) arcar com os ônus sucumbências, em decorrência do princípio da causalidade
” (sic).

Diante do exposto, requer a atribuição de efeitos infringentes para o fim de o ônus sucumbências seja arcado pelo embargado (id. 119178975).

Por sua vez, a embargante
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
entende que a prescrição não deve ser reconhecida, porque sempre foi diligente e cumpriu tempestivamente as intimações exaradas pelo Juízo “a quo”, não havendo, portanto, que se falar em desídia.

Explica que ocorreu a interrupção do prazo da prescrição com o despacho que ordenou a citação, de forma que a demora na citação do embargado não pode ser atribuído à credora.

Defende que há contradição no julgado quando a interpretação dada aos dispositivos dos arts. 240, §1º e 3º do CPC e 202, I do Código Civil, pois defende que apenas com o despacho de citação a prescrição restou interrompida.

Elucida que há violação aos artigos 1.022, inciso I E II, parágrafo único, inciso II e 489, §1º e Súmula 106/STJ, haja vista que a demora na citação não ocorreu por desídia da recorrente.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 120028480).

Os embargados se manifestaram nos ids. 120906975 e 121372990.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 11/05/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – RECURSO DA REQUERIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELA REFORMA NO IMÓVEL LOCADO – ISENÇÃO PARCIAL QUANTO A INDENIZAÇÃO DO PISO – PREVISÃO CONTRATUAL – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS VENCIDOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS PROVIDO EM PARTE – APELAÇÃO DE SORNA ARMAZÉNS GERAIS NÃO CONHECIDO.

Após o indeferimento da gratuidade, a apelante Sorna Armazéns foi intimada para recolher o preparo recursal, quedando-se inerte, de modo que o seu recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento.

As provas produzidas pelas partes demonstram que o imóvel locado não foi entregue na forma em que a locatária o recebeu quando do início da relação contratual.

Assim, como a responsabilidade pelos reparos foi devidamente convencionada pelas partes, de rigor a condenação da locatária ao pagamento da obrigação assumida, com exceção do piso, eis que também ajustada tal isenção.

Assim, a ausência do cumprimento integral da avença, de rigor a manutenção da sentença que determinou o pagamento dos alugueis até a data final estipulada no instrumento locatício.”

Pois bem. A primeira matéria devolvida nestes aclaratórios diz respeito na suposta omissão quanto à
aplicação dos ônus sucumbenciais
, eis que a recorrente Novo Mundo entende que o ônus deve ser (re)distribuído de forma proporcional, qual seja, 70% (setenta por cento) para o embargado/reconvinte (Sornia) e de 30% (trinta por cento) para a embargante/reconvinda (Novo Mundo).

Em que pese o valor da indenização material, concernente ao valor da reforma no imóvel ter sido minorado, entendo que não é o caso de se adotar a inteligência do
caput
do art. 86 do CPC, o qual prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ele as despesas
”.

O locador/requerido teve seu pleito reconhecido por meio da ação reconvencional, mas num montante menor do aquele indicado na inicial.

No entanto, a respeito da sucumbência, a jurisprudência tem entendimento assente de que para a fixação dos ônus deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, considerando também a proporção de perda entre eles.

Assim, sob tal perspectiva, como a reconvinte postulou o pagamento dos aluguéis atrasados e a indenização por danos materiais, que foram acolhidos na íntegra pelo Magistrado singular, e em sede recursal em montante menor quanto ao pleito de indenização por danos materiais, tem-se que, a meu aviso, isso não implica em sucumbência proporcional.

A propósito:

“APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. RECONHECIDO NA SENTENÇA. VALOR INFERIOR AO APONTADO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA
. ÚNICO PEDIDO FORMULADO. 1.Hipótese em que nos embargos à execução foi pedido e reconhecido o excesso na execução, embora em montante menor, sendo este o único pleito. 2.
Acerca da sucumbência, para a fixação dos ônus deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, observando-se também a proporção de perda entre eles. 3.Sob tal perspectiva, como apenas um pedido foi postulado na inicial, ou seja, o excesso à execução e sendo este reconhecido, porém, em montante menor, a meu aviso, não implica em sucumbência recíproca.
4. apelação conhecida. Dado provimento.”
(TJ-DF 07152725720198070001 DF 0715272-57.2019.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante a suposta omissão quanto
a injusta recusa ao recebimento das chaves pelo locador
, em razão deste recorrente não ter realizados os reparos que a locatária entendia pertinentes, tem-se que a questão não é omissa, pois “
as partes pactuaram em 28/03/2014, que o aluguel se findaria em 31/07/2014, desde que as obras de reformas fossem executadas até este período
” (sic), ocorre que ao que consta dos autos as obras não foram executas.

Dessa forma, constata-se que no caso em comento, a embargante não conseguiu fundamentar motivo para imprimir efeitos modificativos no acórdão embargado, porquanto ausentes supostos vícios.

Portanto, não há vícios a serem sanados no acórdão, sendo suficiente sua leitura para apurar que a embargante planeja rediscutir questões já consideradas, o que não se admite.

No tocante as irresignações da segunda embargante
Sornia
, onde esta alega contradição no julgado a respeito da interpretação dada à cláusula segunda do primeiro aditivo e o quarto aditivo ao contrato que foi elaborado com essa finalidade de reparar os danos no imóvel, constata-se que embora o instrumento obrigue a recorrida a restituir o imóvel nas condições que recebeu em 01/06/2005 (id. 93846626 - Pág. 35), tem-se que a referida questão demandaria instrução probatória, a fim de se comprovar, por meio de prova técnica qual as condições que o imóvel foi recebido e em qual foi entregue, tanto que quando o feito foi saneado, declarou-se como ponto controvertido a existência de dano passível de indenização (id. 93846630 - Pág. 13/14), no entanto, embora designado pelo juízo um perito para elucidar a questão, a perícia não foi realizada, por ausência de pagamento dos honorários do
expert
.

Denota-se que a maior interessada na produção dessa prova seria a Sornia, pois almeja desconsiderar a cláusula segunda do aditivo que desobriga a locadora de reformar piso, embora nos aditivos posteriores nada conste a respeito da irregularidade na efetivação dos 500 furos no piso, que foram realizados para a instalação de prateleiras para atividade exclusiva da Novo Mundo, devendo, portanto, prevalecer o que pactuado pelas partes no instrumento.

Assim, conclui-se que os argumentos declinados pela embargante, a pretexto de sanar omissão, buscam, em verdade, a reforma do julgado – uma vez que postula a aplicação de entendimento distinto daquele constante no acórdão impugnado –, o que não se coaduna com a natureza do presente recurso.

De se notar que o aresto em questão apresenta fundamentação, clara e idônea, de modo que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada neste recurso.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1. 022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento. A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.”
(TJ-MT 10091610520218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022